Tribunal: TJSP
Processo: 0002921-36.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PLEITO ABSOLUTÓRIO NEGADO – PROVA ORAL DESFAVORÁVEL – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – PROVA SUFICIENTE – RELATO DE TESTEMUNHAS – PERDÃO JUDICIAL NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTENSO ABALO EMOCIONAL QUE TORNE DESNECESSÁRIA A REPRIMENDA – DOSIMETRIA PENAL INALTERADA – REGIME ABERTO, EXPIAÇÃO SUBSTITUÍDA – PRESTAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PLEITO ABSOLUTÓRIO NEGADO – PROVA ORAL DESFAVORÁVEL – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – PROVA SUFICIENTE – RELATO DE TESTEMUNHAS – PERDÃO JUDICIAL NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTENSO ABALO EMOCIONAL QUE TORNE DESNECESSÁRIA A REPRIMENDA – DOSIMETRIA PENAL INALTERADA – REGIME ABERTO, EXPIAÇÃO SUBSTITUÍDA – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA – POSSÍVEL CONDENAÇÃO CÍVEL NÃO CONFIGURA BIS IN IDEM – EVENTUAL DEDUÇÃO QUE DEVE SER PLEITEADA NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TAMBÉM NÃO CABE À CONDENADA OPTAR PELA QUANTIDADE DE PENA A QUE DESEJA SE SUBMETER, SOB PENA DE RETIRAR DA SANÇÃO O CARÁTER PREVENTIVO E REPRESSIVO – EVENTUAL PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DEVE SER MANEJADO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.